Tribunal: CARF
Processo: 12965.000892/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.000892/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARCEL PEREIRA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INÍCIO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.
As informações prestadas pelo sujeito passivo por meio da Declaração de
Ajuste Anual do IRPF constituem confissão de dívida passível de cobrança,
inscrição em dívida ativa e execução.
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno.
Descabe à Administração Tributária produzir provas em favor do contribuinte,
devendo ser indeferido o pedido de diligência que se demonstre desnecessária
ou que tenha por finalidade obter provas que deveriam e poderiam ter sido
produzidas pelo recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (relatora), Leonam
Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres, que lhe deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.000892/2008-95
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12965.000892/2008-95

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em decorrência de compensação indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme notificação de lançamento constante das fls. 10 a
14; de acordo com descrição dos fatos, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 7.511,04,
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
CARBRAS ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. – R$ 7.511,04
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, em suma,
que por erro de pessoa que contratou para elaborar sua Declaração de Ajuste Anual (DAA),
foram declarados rendimentos que não lhe pertencem, esclarecendo que contratou um contador,
"pagou pelo serviço, recebeu a cópia da declaração em um envelope e a arquivou em casa, sem
contudo ter verificado o conteúdo pois respondera a todas as perguntas que o referido contador
lhe fez e este anotou, confeccionou a declaração e a enviou, via Internet, à Receita Federal".
Esclarece que desconhece a empresa CARBRÁS Acessórios e Peças Ltda., e que nunca percebeu
rendimentos da mesma, tampouco foi sócio ou acionista da referida empresa, que foi extinta
(baixada) em 2002, conforme documento de fls.19; requer o cancelamento do lançamento, uma
vez que foi "demonstrado e comprovado erro escusável no preenchimento” de sua Declaração
de Ajuste Anual IRPF/2004.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob os seguintes entendimentos:
1 – não foi contestada a glosa do IRRF;
2 – a responsabilidade pela prestação das informações na DAA é pessoal e
intransferível;
3 – não foram apresentadas provas incontestes que invalidem o feito fiscal;
4 – o pedido para desconsiderar os rendimentos tributáveis informados na DAA
configura pedido de retificação e a DRJ não tem competência para apreciar tal matéria.
Recurso Voluntário
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12965.000892/2008-95

Cientificado da decisão de piso em 18/5/2011 (fls. 34), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 15/4/2011 (fls. 35 a 43), no qual, em síntese devolve à
apreciação deste Colegiado as seguintes alegações:
1 – Preliminarmente, que impugnou o IRPF lançado de ofício, pois ao afirmar
sobre a inexistência do próprio lançamento por não ter recebido da referida empresa qualquer
quantia financeira a qualquer título, obviamente impugnada está a pretensa compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), uma vez que não tendo recebido da
CARBRAS qualquer rendimento, não pode ter ocorrido fato gerador do tributo e
consequentemente nenhuma compensação de IRRF; quanto às provas, que não tem como
apresentá-las devido ao sigilo fiscal; pugna então pela exibição por parte da administração
tributária da DIRF porventura entregue pela CARBRAS e também do quadro societário da
mesma, no período referente ao lançamento, únicos documentos que entende capazes de elidir a
dúvida, sob pena de cerceamento do direito de defesa;
2 – no mérito, que por ser leigo quanto à apuração do IRPF e desconhecer a
sistemática de apuração, não conferiu a declaração apresentada pelo contratado; que utilizando
de terceira pessoa para preenchimento de sua Declaração de Ajuste foi induzido em erro
escusável no preenchimento de sua declaração, não se vislumbrando nenhum tipo de fraude, de
sonegação ou prejuízo ao erário, uma vez que o não se apropriou de nenhum rendimento da
referida empresa, tampouco figura em seu quadro societário, conforme consta erroneamente na
Declaração de Ajuste, o que pode ser facilmente verificado com as informações específicas
(DIRF, Quadro societário e Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), existentes em
poder da própria administração tributária; cita jurisprudência deste Conselho e requer o
cancelamento do lançamento à vista do erro escusável comprovado.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Em que pese os bem lançados fundamentos trazidos na decisão recorrida, entendo
que assiste razão ao contribuinte quanto à impugnação do IRRF, uma vez que ao não reconhecer
o rendimento declarado, a consequência é que também não reconhece o imposto declarado retido
sobre o mesmo.
O cerne da questão é saber se o contribuinte recebeu ou não rendimentos da
empresa CARBRAS, que consta como fonte pagadora da Declaração de Ajuste Anual; com isso,
entendo que assiste razão ao contribuinte ao afirmar que os documentos que poderiam
comprovar se ele teria ou não recebido tais rendimentos estão em poder da Administração
Tributária. Frise-se que tais rendimentos não foram omitidos, ao contrário, a alegação é que
foram informados indevidamente e, consequentemente, informado também indevidamente o
IRRF glosado.
Mesmo tendo sido o rendimento declarado na DAA, entendo que o Fisco detinha
as informações que poderiam dirimir a dúvida, quais sejam, a DIRF, se existir, a folha de
pagamento da CARBRAS em 2003, se existir, e as informações do CNPJ, que poderiam
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12965.000892/2008-95

esclarecer se a empresa estava ou não em atividade em 2003 e se o contribuinte constava de seu
quadro societário.
Nota-se pelo lançamento que não houve declaração em DIRF Entretanto,
nenhuma comprovação por parte do fisco foi juntada aos autos. Pertinente reproduzir a lição de
Antônio da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma coisa,
compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte”
Mesmo que a discussão no presente caso refira-se a ter havido ou não imposto
retido na fonte, tal retenção somente é possível diante da existência ou não de rendimentos
tributáveis, de forma que as provas estariam em poder do fisco.
Às fls. 19 consta que a empresa CARBRAS foi baixada em 24/7/2002, ou seja,
em 2003 não poderia ter pago rendimentos tributáveis ao contribuinte.
Também conforme notificação de lançamento o valor de IRRF retido é R$ 0,00.
Ora, caso de fato o contribuinte tivesse recebido rendimentos no valor de R$ 50.400,00
certamente haveria retenção de imposto na fonte, considerando a tabela progressiva anual.
Noto também pela cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 15 que o resultado
do ajuste anual apurado foi saldo de Imposto a Pagar no valor de R$ 572,48, ou seja, o
contribuinte não se apropriou de nenhuma restituição indevida.
Isso posto, diante das constatações acima, das alegações do contribuinte e da
ausência de prova em contrário, entendo tratar-se de erro no preenchimento da declaração, de
forma que não houve fato gerador de imposto de renda, devendo a pretensão recursal prosperar.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos – redator designado
Em que pese o costumeiro e bem arrazoado voto da ilustre Relatora,
peço vênia para divergir da proposta de provimento ao presente recurso, por entender que o
contribuinte não se desincumbiu de seu ônus de apresentar elementos suficientemente robustos
para afastar o lançamento, conforme passo a fundamentar.
Alega o recorrente em sua defesa o desconhecimento da complexidade das normas
relativas à apuração do imposto sobre a renda e a ocorrência de erro praticado por profissional
contábil, por ele contratado, para confecção de sua Declaração de Apuração Anual do IRPF
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12965.000892/2008-95

(DIRPF). Dessa forma, solicita a recepção de declaração retificadora que anexa aos autos, onde
altera a natureza das informações prestada em sua declaração original. Requer ainda, que se faça
juntar aos autos, pela Administração Tributária, as Declarações de Imposto sobre a Renda
Retidos na Fonte, (DIRF's), se por ventura entregues pela empresa Carbras Acessórios e Peças
Ltda no período sob comento, bem como pela exibição do Quadro Societário da referida
empresa. Argumenta a existência de óbice intransponível de sua parte, por entender que tais
informações, de que deve lançar mão para comprovar suas alegações, encontram-se justamente
em poder da parte recorrida (Receita Federal do Brasil), devendo ocorrer no caso a inversão do
ónus da prova e a impossibilidade do recorrente fazer prova processual, impedido que estaria
pelo sigilo fiscal.
Quanto à solicitação de exibição do quadro societário da pessoa jurídica Carbras
Acessórios e Peças Ltda, há que esclarecer que tais documentos são arquivados no Registro
Público de Empresas Mercantis, conforme comando do art. 967, do Código Civil Brasileiro (Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), também popularmente conhecido como “Junta Comercial”.
Tal registro tem justamente a finalidade de conferir publicidade ao ato ou fato que é objeto do
registro, ou atuando como simples meio de conservação de um documento e encontra-se
disponível para pesquisas e requisição de cópia/certidões. Dessa forma, caso o recorrente
entendesse ser necessária a anexação de tal documento (quadro societário), caberia a ele tal
providência junto ao respectivo registro público e não transferir a incumbência à Administração
Tributária. Também despiciendo o requerimento de anexação de eventuais DIRF’s apresentadas
pela Carbras Acessórios e Peças Ltda, uma vez que a presente autuação não se baseia em
declarações apresentadas por tal pessoa jurídica e sim em DIRPF apresentada pelo próprio
contribuinte, a qual não é sequer negada a autoria.
Era dever do autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em
que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim, deveria instruir sua defesa
apresentando todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa, bem como, os
documentos que respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os dispositivos normativos
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Ônus do qual não se desincumbiu, não cabendo à Administração Tributária a produção de
provas que deviam ser apresentadas pelo interessado.
É consabido que o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, é tributo cujo
lançamento ocorre por homologação, cabendo ao sujeito passivo a apuração e o recolhimento,
independentemente de prévio exame da autoridade administrativa. Assim, a legislação atribui ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
(art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995). Dessa forma, utilizando-se dos programas
disponibilizados pela Receita Federal, por meio da Declaração de Ajuste Anual do IRPF a pessoa
física presta as informações, faz o cálculo e ainda recolhe o tributo, constituindo tal declaração
confissão de dívida passível de cobrança, inscrição em dívida ativa e execução.
Repise-se que, no presente caso, não há negativa de autoria de apresentação da
declaração, limitando-se o requerente a alegar erro praticado por profissional contábil, por ele
contratado, para elaboração de sua DIRPF. Entretanto, os argumentos articulados na peça
impugnatória e no recurso ora sob análise, desacompanhados de qualquer prova, a meu sentir,
são insuficientes para afastar a exação. Veja que o recorrente afirma que a multicitada pessoa
jurídica Carbras Acessórios e Peças Ltda, estaria baixada desde 2002, conforme “Certidão de
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12965.000892/2008-95

Baixa de Inscrição no CNPJ” que acosta aos autos (fl. 190). Ocorre que tal afirmação não
corresponde à realidade, de fato há baixa do CNPJ no 60.566.775/0002-31, da referida sociedade,
entretanto, trata-se apenas de inscrição de uma filial da pessoa jurídica. Em consulta pública
realizada junto ao Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, pelo número de inscrição da matriz
(CNPJ 60.566.775/0001-50), é de fácil constatação que a empresa continua em atividade,
constando situação cadastral “Ativa”, tendo sido baixada, repita-se, somente a filial .
Ora era dever do autuado, ao contratar profissional para elaboração de sua
declaração, proceder, no mínimo, à conferência das informações prestadas, procedimento que se
pressupõe, não se justificando a alegação de que: “recebeu a cópia da declaração em um
envelope e arquivou em casa, sem, contudo, ter verificado o conteúdo das declarações.”
Oportuna a reprodução dos fundamentos da decisão de piso ao analisar tais argumentos:
Nesse sentido, toma-se importante registrar que a entrega da Declaração de Ajuste
Anual é obrigação prevista em lei e deverá conter ''a expressão da verdade", não
podendo o contribuinte dela fazer constar, segundo sua própria conveniência, quaisquer
valores posteriormente, durante ou após uma ação fiscal, simplesmente afirmar que
houve um equívoco no preenchimento de sua declaração de rendimentos.
A responsabilidade dos contribuintes pela entrega à Receita Federal da Declaração de
Ajuste Anual IRPF, bem como pela veracidade das informações nela contidas, é pessoal
e intransferível, não. podendo a autoridade lançadora relevar falhas porventura ocorridas
em função do desempenho profissional incorreto de pessoa encarregada de preenche-la
ou mesmo em função de interpretação equivocada da legislação tributária vigente.
Ninguém pode alegar o desconhecimento da Lei para escusar-se de cumpri-la, a teor do
disposto no artigo 3° da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro (Decreto-lei n°
4.657 de 04/09/1942).
Quanto à solicitação do impugnante para que sejam desconsiderados os rendimentos
tributáveis informados como percebidos da pessoa jurídica acima mencionada; na
declaração de rendimentos sob análise, tal procedimento configura um pedido de
retificação de sua Declaração. de Ajuste Anual IRPF/2004.
Há que se registrar que os contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do
período prescricional, proceder à retificação de suas declarações do imposto sobre a renda. Mas,
desde que antes de cientificados de qualquer ato de ofício, praticado por servidor competente da
Administração Tributária, noticiando o sujeito passivo ou seu preposto de início de procedimento
fiscal, a teor do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Destaco os termos do § 1
do mesmo art. 7o, determinando que o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade.
Tendo em vista a natureza das alterações pleiteadas pelo recorrente, com exclusão de
rendimentos por ele declarados e até então incontroversos, somente contestados após
devidamente notificado (afastada assim a possibilidade de denúncia espontânea), aliado ao fato
de que não foram acostados documentos que corroborassem eventual alteração, tenho como
corretos os procedimentos adotados na autuação, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Baseado no exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12965.000892/2008-95

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital